Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. COOPERATIVA HABITACIONAL. IRREGULARIDADES. MÁ-GESTÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de intervenção judicial ajuizada por Associação de Moradores em face de Cooperativa Habitacional em que afirmam a existência de má-gestão e desvio de valores por parte da direção da ré.
2. A intervenção judicial em cooperativa é medida excepcional e deve ser amparada em provas robustas de infração à lei e/ou às suas normas internas. Não havendo elementos suficientes nos autos que ampare as afirmações da autora, não é possível proceder à intervenção.
3. A simples existência de ocorrência policial ou de atuação do Ministério Público envolvendo a Cooperativa não caracterizam, por si só, elementos autorizadores da intervenção judicial na entidade.
4.Apelo não provido.